Tribunal: CARF
Processo: 13005.720348/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720348/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.223 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
D C MUELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. VALIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Lucas Issa Halah.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720348/2019-37
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720348/2019-37

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/FNS.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 129) interposta contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/SCS n° 6, de 18 de abril de 2019, expedido pela Autoridade competente da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul/RS, em razão de a empresa Dana - Comércio de
Presente Ltda. ter comercializado mercadorias objeto de descaminho, hipótese prevista no art. 29, VII,
da Lei Complementar n° 123/2006, e Resolução CGSN n° 94/2011, art. 76, IV, "f".
No que tange ao motivo da exclusão da empresa do Simples Nacional, acha-se acostado
às folhas 4-6 Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n°
1011100/SAANA000011/2018, no qual a autoridade tributária relata que, durante a realização de ação
fiscal, foram encontradas mercadorias de origem estrangeira ou sem identificação de origem no
estabelecimento do sujeito passivo, das quais a autuada não fez prova da regular importação, de sorte que
foi proposta a aplicação de pena de perdimento por configurar dano ao Erário, com base no inciso X do
artigo 689 do Decreto n° 6.759/2009 (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei n° 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1°, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art 59) e nos incisos I e
II do art. 87 da Lei n° 4.502/1964.
Transcorrido o prazo legal para contestação da infração a ela imputada, a contribuinte não
apresentou defesa administrativa, fato esse que motivou a lavratura do Termo de Revelia acostado à folha
120.
Diversamente ocorreu em relação ao Ato Declaratório Executivo de exclusão da empresa
do Simples Nacional, contra o qual a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fl. 131),
recepcionada em 20/05/2019, alegando o que segue.
a) Cumpre esclarecer que este contribuinte trata-se de empresa OPTANTE DO
SIMPLES NACIONAL em conformidade com legislação desde 2005, sendo este seu comportamento fiscal
e idôneo desde então, conforme podemos demonstrar nas certidões de regularidade fiscal anexas.
b) Salientamos que a empresa sempre pagou os tributos rigorosamente em dia, primando
sempre pela boa conduta perante os órgãos nas esferas Federais, Estaduais e Municipais;
c) Ocorre que a empresa não observou em sua totalidade as exigências legais na compra
das mercadorias fiscalizadas, o que diminui sua gravidade, pois o julgador ao proferir sua sentença deve
ter em mente esta relação.
d) E preciso ainda, considerar a condição da empresa que não tem condições de
suportar exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 08/2017 á 2020, colocando em risco
eminente a sobrevivência da empresa e o trabalho dos colaboradores que dela dependem para a
subsistência.
e) Cumpre-se esclarecer que durante a fase de fiscalização a Receita Federal teve total
acesso à loja na ocasião e levou todas as mercadorias envolvidas, sendo que a Receita Federal recolheu
as referidas mercadorias, já causando uma punição a empresa;
f) Ressaltamos que a empresa não terá condições de arcar com toda a tributação
exigível na forma de Lucro Presumido e que não seja do Simples Nacional, e nem terá condições de
manter seus empregados;
g) Este evento isolado já foi sanado, uma vez que a empresa prima pela qualidade de
suas mercadorias, assim como o controle de qualidade da empresa e rigoroso;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720348/2019-37

h) Isto posto, requer-se que a medida de exclusão do simples nacional a partir de
01/08/2017 seja convertida em advertência ou, não sendo o entender do Ilustríssimo Julgador, que seja
aplicada em seu grau mínimo, tudo em homenagem aos princípios da proporcionalidade c da
razoabilidade.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/FNS, conforme acórdão n. 07-45.101, de 30 de
outubro de 2019 (e-fl. 147), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS OBJETO DE DESCAMINHO. EXPRESSA PREVISÃO
LEGAL. MANUTENÇÃO.
Constitui motivo para exclusão do Simples Nacional a comercialização de
produtos objeto de descaminho, por expressa determinação legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ATIVIDADE
DE
JULGAMENTO.
LIMITES
DE
ATUAÇÃO.
LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 157), no qual
apresenta os argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “...desde fevereiro de 2018, a Autoridade Tributária havia concluído o
processo administrativo tendo com resultado final a pena de perdimento estabelecida à
Recorrente” e que “Portanto, desde fevereiro de 2018 a Autoridade Tributária poderia ter
cientificado à Recorrente da exclusão do Regime Especial de Tributação (Simples Nacional), o
que acabou ocorrendo em abril de 2019.”
Aduz que “...se a Autoridade Tributária tivesse cientificado a Recorrente no prazo
de 30 dias a partir da conclusão da instrução do processo administrativo, conforme estabelece o
art. 49 da Lei 9.784/99 -que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal - é bem provável que ela (Recorrente) não teria continuado a recolher pelo
Regime Especial de Tributação (Simples Nacional) ou mesmo teria encerrado suas atividades em
razão da perda do Regime Diferenciado.”
Salienta que “Dentre os direitos e garantias fundamentais descritos na
Constituição Federal, existe aquele que estabelece a ''duração razoável do processo" no âmbito
judicial e administrativo (art. 59, LXXVIII da CF)” e que “Trata-se de garantia diretamente
ligada ao princípio da eficiência, ao qual a administração pública está estritamente vinculada.”
Sustenta que “A pena de perdimento, por si, já se mostra penalidade suficiente e
proporcional a ser aplicada à Recorrente, tanto que sequer contesta essa penalidade. Assim, a
Exclusão do Simples Nacional um ano após a aplicação da pena de perdimento extrapola os
limites da razoabilidade e proporcionalidade que os Atos da Administração Pública devem se
nortear.”
É o relatório do necessário.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720348/2019-37

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida..

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo/DRF/SCS n° 6/2019 (e-fls. 126), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2017, em virtude da
aplicação da pena de perdimento a que se refere o Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal constante do processo administrativo no 13005.720162/2018-05.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base normativa em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples Nacional:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I -(...)
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I -(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
a) (...)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Da leitura do relato e do texto normativo supra, observa-se que foi aplicada a pena
de perdimento ao contribuinte em razão da comercialização de mercadorias objeto de
descaminho, ilícito apurado no processo administrativo no 13005.720162/2018-05.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720348/2019-37

Compulsando os autos, constato que a aplicação da pena de perdimento em
caráter definitivo derivou da não apresentação de impugnação do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal constante do processo administrativo no 13005.720162/2018-05,
caracterizando a revelia do sujeito passivo (e-fls. 120), nos termos do artigo 774, § 1o do
Regulamento Aduaneiro - Decreto no 6.759 - de 05 de fevereiro de 2009, reproduzido a seguir
(grifos nossos):
Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
Em suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em suma, violação aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão quanto aos
argumentos apresentados.
Isto porque, à luz do que dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil - CPC,
a caracterização de revelia gera presunção de fato incontroverso em desfavor do contribuinte
(comercialização de mercadoria proibida), descabendo-lhe, portanto, a rediscussão do mérito
processual em qualquer outra instância recursal, até porque há previsão normativa de que o
julgamento do processo de perdimento é feito em instância única pelos Delegados e Inspetores
da Receita Federal do Brasil no exercício de competência delegada.
Ainda que, por hipótese, fosse possível a apresentação recurso contra a declaração
de revelia e seus efeitos, só caberia a rediscussão do mérito processual no bojo do processo no
13005.720162/2018-05, porque é nele que estão registrados os fatos e os fundamentos que
caracterizaram o ilícito ora contestado pelo Recorrente e aplicada à pena de perdimento, e, ainda
assim, mediante apresentação de prova inequívoca do direito postulado ou arguição de matéria
de ordem pública - passível de evocação a qualquer tempo e grau de jurisdição -, o que não se
vislumbra nos autos, eis que boa parte do inconformismo do Recorrente reside apenas em
alegações de inconstitucionalidades.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer as
alegações de violação a dispositivos constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720348/2019-37

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital